Tribunal: STF
Processo: ARE 1266301
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa destaca-se: 
    “AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO EMITIDO PELO TCM/BA. PARCIAL ANULAÇÃO CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE” (pág. 1 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2º; 5º, XXXV; 29, VI, c; 31 § 1º; 39, § 4º; 70; 71, II; e 75 da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 
    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.
    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO”. 
    No mesmo sentido: RE 632.356-AgR/RS, de minha relatoria; ARE 805.300-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 791.292-RG-QO/PE e ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 591.961-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber. 
    Outrossim, os Ministros desta Corte, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência firmada no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Ademais, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com apoio nos seguintes fundamentos:
    “Da análise dos autos, verifica-se que não merece prosperar o pleito rescisório formulado pelo Estado da Bahia, posto que não se encontram presentes quaisquer dos requisitos elencados no art. 485 do Código de Processo Civil, a autorizar a rescisão do Acórdão transitado em julgado.
    Em verdade, observa-se o nítido intuito de rediscussão do mérito do julgamento, utilizando-se o autor da estreita via rescisória como sucedâneo recursal, já que a manifestação do Estado da Bahia nos autos de origem restringiu-se à apresentação da contestação de fls. 43/46, não tendo o Ente Público promovido a interposição de qualquer recurso em face da sentença ou do Acórdão rescindendo.
    Neste sentido, não há que se falar-se em ofensa artigos 71 e 75 da Constituição Federal e artigos 91, II e III, da Constituição do Estado da Bahia, por violação à competência constitucional do TCM, posto que, como todo e qualquer ato administrativo, as decisões e pareceres emitidos pelos Tribunais de Contas também se submetem à apreciação judicial, especialmente no que tange à sua legalidade e proporcionalidade, não subsistindo a hipótese de imutabilidade do ato de julgamento de contas do Presidente da Câmara, como pretende fazer crer o Estado da Bahia.
    […]
    Ademais, no caso dos autos, a parcial anulação do Parecer nº 742/02 do TCM/BA, decretada pelo Poder Judiciário, calcou-se na ausência de razoabilidade e proporcionalidade da ressalva à aprovação das contas e a consequente imputação de multa diária dirigida especificamente ao réu, não sendo o caso de reapreciação das contas prestadas pelo Presidente da Câmara Municipal.
    Outrossim, tampouco se verifica a invocada violação literal dos artigos 29, VI, ‘c’, 29-A e 39, §4º, todos da Constituição Federal, uma vez que tanto o Acórdão rescindendo como a sentença por ele confirmada destacaram a observância, pela Lei Municipal nº 590/00, do quanto disposto no Parecer nº 175/2000 do TCM/BA e nos artigos 29, VII e 29-A da Constituição Federal.
    Ademais, o julgado expressamente afastou a incidência da vedação imposta pelo artigo 39, § 4º da CF quando da fixação de subsídio diferenciado ao Chefe do Poder Legislativo, justificando que a verba possui cunho indenizatório e se destina à cobertura de despesas eventuais, decorrentes do munus exercido, não estando atrelada, neste ponto, ao limite máximo de correspondência do subsídio do Deputado Estadual (art. 29, VI, CF) (fl. 52).
    Assim, não se configura a violação aos dispositivos suscitados, já que o julgado rescindendo expressamente os abordou, apresentando fundamentação coerente para decretar a incidência ou não incidência dos mesmos na hipótese sob julgamento.
    Por todo o exposto, e verificando que o autor pretende, em verdade, a rediscussão do mérito decido no Acórdão rescindendo, não merece prosperar a pretensão rescisória, posto que a procedência da ação está adstrita à ocorrência das causas elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil” (págs. 2-3 do documento eletrônico 6).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.118.466-AgR/RS, de minha relatoria; AI 858.214-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.079.385/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 707.325/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator